Tribunal: CARF
Processo: 11020.902573/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Kazumi Nakayama
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.902573/2018-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.663 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
MAQUINAS SAZI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2014
RETIFICAÇÃO DE DCTF. NECESSÁRIO COMPROVAÇÃO DO ERRO
MATERIAL
Para reconhecimento de direito creditório que decorre de retificação de DCTF
por alegação de pagamento indevido, há que ser comprovado o erro em que se
funde conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Recorrente apresentar as documentos comprobatórios para fazer jus à
compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Alexandre Evaristo Pinto, Sérgio Abelson (suplente
convocado), Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque e Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 06-67.248, de 22 de agosto de
2019, da 2a Turma da DRJ/CTA que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.902573/2018-95
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.902573/2018-95

contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada pela
contribuinte.
A contribuinte formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (PER/DCOMP) no 22650.28831.240817.1.3.04-0646 (e-fls. 26-30), relativo a
crédito de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ (código de arrecadação
5993) no valor de R$ 57.980,98, do período de apuração 31/12/2014, recolhido por meio de
DARF no valor de R$ 155.828,00 na data de 30/01/2015.
Conforme consta no Despacho Decisório eletrônico n° de rastreamento
131881387, juntado à e-fl. 31, a autoridade administrativa não reconheceu o crédito pleiteado
pelo fato do DARF informado no PER/DCOMP ter sido totalmente alocado a débito, não
restando saldo disponível para compensação do débito ali declarado.
Contra o Despacho Decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade onde alegou o seguinte:
DOS FATOS
Em 04/07/2017 efetuou-se o pagamento de uma guia no valor de R$ 155.828,00
(cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e vinte e oito reais) referente ao
Imposto de Renda (Código 5993). Ocorre que desta guia pagou-se R$
57.980,98 (cinquenta e sete mil novecentos e oitenta reais com noventa e oito
centavos) a mais do que o devido. Com isso, foram feitas as Perdcomp de
compensação
n°
16211.90965.240816.1.3.02-0412
e
37441.47331.010916.1.3.02-7658. Porém, as Perdcomps foram canceladas,
tendo em vista que ao invés de terem sido montadas com o tipo de crédito
"Pagamento Indevido ou a Maior" foram feitas como o tipo de crédito "Saldo
Negativo de IRPJ".
Desta forma, os débitos a seguir descritos, que haviam sido compensados,
restaram como devidos:

Assim, os débitos acima referentes aos Códigos 5993-1 e 2484-1 foram pagos
por meio do Parcelamento Programa Especial de Regularidade Tributária -
PERT, ainda não consolidado, de forma integral, conforme as guias
demonstradas a seguir:

Ao que se refere ao débito do código 5706-2, foi compensando com a Perdcomp
n° 22650.28831.240817.1.3.04-0646.
No que tange o crédito de R$ 57.980,98 (cinquenta e sete mil novecentos e
oitenta reais com noventa e oito centavos), foi utilizado em 24/08/2017,
deforma correta, conforme Perdcomp n° 22650.28831.240817.1.3.04-0646.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.902573/2018-95

Em decorrência da retificação da ECF de 2014, constatou-se que o valor do
débito de R$ 97.847,02 (noventa e sete mil oitocentos e quarenta e sete reais
com dois centavos), na verdade era devido o valor de R$ 105.907,85 (cento e
cinco mil novecentos e sete reais com oitenta e cinco centavos). Como forma de
quitar o débito, pagou-se uma guia complementar, segue os dados abaixo:

DO DIREITO
DO MÉRITO
Diante dos fatos narrados, resta claro que a referida sociedade não possui o
débito cobrado pelo processo de crédito n" 11020-902.573/2018-95, em vista do
mesmo já ter sido pago.
A 2a Turma da DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de inconformidade
por constatar que em DCTF retificadora ativa (no 100.2014.2018.1821761708), entregue em
01/03/2018, a contribuinte declarou o valor de R$ 163.888,83 de IRPJ - 5993 do PA dezembro/
2014, que foi quitado através de dois pagamentos: um no valor de R$ 8.060,83 e outro no valor
de R$ 155.828,00. Pelos sistemas internos da Receita Federal a DRJ confirmou a existência de
dois pagamentos em DARF para o débito de IRPJ (5993), PA 31/12/2014, um no valor de R$
155.828,00 e outro no valor de R$ 12.567,64, ambos integralmente utilizados, e dessa forma não
restou saldo disponível para compensação.
A contribuinte tomou ciência do acórdão por meio eletrônico em 09/09/2019 (e-fl.
49).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 24/09/2019 (e-fls. 50-119), onde alega que de acordo com a Ficha N630 da ECF
retificadora do Exercício 2015, entregue em 09/02/2018 (e-fl. 54-55), o Imposto de Renda
apurado foi de R$ 1.628.165,33, o IRRF foi de R$ 186.385,47, o IR mensal pago por estimativa
foi de R$ 1.261,220,04 e o saldo de Imposto de Renda a Pagar no final do período de R$
105.907,85, conforme abaixo discriminado:

Segundo a Recorrente, o recolhimento do Imposto de Renda deu-se através de
dois DARFs, conforme q1uadro abaixo:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.902573/2018-95

Conclui a Recorrente que, portanto, houve um recolhimento a maior de R$
57.980,98, uma vez que o valor devido era R$ 105.907,85 e o valor recolhido foi de R$
163.888,83.
A Recorrente aduz que após receber o Despacho Decisório verificou erro no
preenchimento da DCTF e que por isso foi retificada.
Requer ao final o provimento do recurso com a reforma do acórdão combatido e a
homologação da compensação.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente encaminhou o PER/DCOMP no 22650.28831.240817.1.3.04-0646
no qual informou como origem do crédito o pagamento indevido ou a maior de estimativa
mensal de IRPJ (código de arrecadação 5993) no valor de R$ 57.980,98, do período de apuração
31/12/2014, recolhido por meio de DARF no valor de R$ 155.828,00 na data de 30/01/2015.
A Autoridade administrativa não reconheceu o crédito pleiteado porque o DARF
informado no PER/DCOMP foi totalmente alocado a débito confessado em DCTF, não restando
saldo disponível para compensação do débito ali declarado.
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente alegou que pagou R$
57.980,98 a mais do que o devido.
A DRJ/CTA constatou que a Recorrente confessou, em DCTF retificadora ativa
(no 100.2014.2018.1821761708) entregue em 01/03/2018, o débito de IRPJ do PA dezembro/
2014 no valor de R$ 163.888,83, o qual foi quitado através de dois pagamentos: um no valor de
R$ 8.060,83 e outro no valor de R$ 155.828,00. Por isso julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
No recurso voluntário, para justificar o pagamento a maior de IRPJ, a Recorrente
alega que de acordo com a ECF retificadora do Exercício 2015, entregue em 09/02/2018), o
Imposto de Renda apurado foi de R$ 1.628.165,33, o IRRF foi de R$ 186.385,47, o IR mensal
pago por estimativa foi de R$ 1.261,220,04 e o saldo de Imposto de Renda a Pagar no final do
período de R$ 105.907,85.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.902573/2018-95

Prossegue a Recorrente afirmando que fez o recolhimento de IRPJ no montante de
R$ 163.888,83, e como o IRPJ a recolher era de R$ 105.907,85, foi feito um recolhimento a
maior de R$ 57.980,98.
Conforme a informação consignada no acórdão, e que não foi refutada pela
Recorrente, em DCTF retificadora ativa de no 100.2014.2018.1821761708 entregue em
01/03/2018, foi confessado o débito de IRPJ do PA dezembro/ 2014 no valor de R$ 163.888,83.
A Recorrente alegou erro no preenchimento da DCTF e junta cópia da DCTF
retificadora (e-fls. 99-117 ) entregue em 23/09/2019 , no qual declara que a estimativa mensal de
IRPJ do PA dezembro/2014 foi de R$ 105.907,85.
É evidente que a Recorrente alterou para menor o debito de estimativa mensal de
IRPJ do mês de dezembro de 2014 de R$ 163.888,83 (DCTF retificadora ativa entregue em
01/03/2018) para R$ 105.907,85 (DCTF retificadora entregue em 23/09/2019).
A DCTF retificadora no qual a Recorrente declarou o débito de IRPJ no valor de
R$ 105.907,85 foi encaminhada após a emissão do Despacho Decisório (que foi emitido em
04/04/2018 ).
A DCTF é confissão de dívida, que confere liquidez e certeza à obrigação
tributária. Qualquer alteração da DCTF após o despacho decisório deve ser realizada munida de
documentos contábeis e fiscais suficientes para comprovar o erro anterior.
Não há óbice a apresentação de DCTF retificadora após a emissão do despacho
decisório que não homologa a compensação declarada em PER/DCOMP. Contudo, para fins de
reconhecimento do crédito, a Recorrente deve comprovar através dos seus assentamentos
contábeis e fiscais e com documentos hábeis e idôneos que tem direito ao crédito que exsurge
com a apresentação da DCTF retificadora. Não se trata de mero formalismo, é uma determinação
legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
A comprovação, portanto, é condição para admissão da retificação realizada,
quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo. Logo, o dever de comprovar o crédito é
daquele que o pleiteia.
É importante observar que os diplomas normativos de regências da matéria, quais
sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo no momento
da apresentação do PER/DCOMP, hipótese em que o débito confessado encontrar-se-ia extinto
sob condição resolutória da ulterior homologação.
Caberia, portanto, à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas
alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde de
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.663 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.902573/2018-95

comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado (art. 170
do Código Tributário Nacional).
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF tem aceitado a
juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, os documentos juntados aos autos são insuficientes para
comprovar o crédito.
Considerando pois que não restou comprovado a liquidez e a certeza do crédito
informado no PER/DCOMP, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital